Tribunal: STF
Processo: ADI 689
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-19
Data de publicação: 1992-03-19

Ementa:
- Ação Direta de Inconstitucionalidade. Legitimação   ativa.

Federação sindical. Constituição, art. 103, IX. Não esta legitimada a

ação direta de inconstitucionalidade  entidade  sindical  de  segundo

grau. Somente se legitima a  demanda  de  inconstitucionalidade,  com

base no art. 103, IX, da Constituição, a entidade  sindical   que  se

integre no nivel superior da organização sindical, como confederação.

As federações, ou simplesmente  os  sindicatos,  ainda  que  em  seus

estatutos se atribuam jurisdição nacional, não preenchem o  requisito

do inciso IX, do art. 103, da Constituição, que exige a condição   de

confederação sindical. Não se admite, também, a legitimidade ativa  a

mesma  ação  de  entidades  mistas,  isto  e,  que  reunam  entidades

sindicais e associações da mesma categoria não sindicais. Ação de que

não se conhece, por falta de legitimação ativa da autora.